Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012392-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), OZIEL MARINS DA LUZ - CPF: 015.780.821-10 (AGRAVANTE), JOCIVANE MARINS MARIANO DA LUZ - CPF: 053.664.411-02 (AGRAVANTE), VANDERLEI MARINS DA LUZ - CPF: 879.272.331-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Alegam os agravantes serem trabalhadores rurais em regime de subsistência, residentes em assentamento e sem condições financeiras de arcar com as custas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os custos processuais, sendo a declaração de hipossuficiência apenas presunção relativa, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.

4. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade se houver indícios de capacidade financeira, desde que oportunize à parte a apresentação de documentação comprobatória, conforme determina o art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

5. No caso, os agravantes apresentaram somente extratos bancários do Banco do Brasil, apesar da existência de outras relações bancárias, sem trazer documentos hábeis a comprovar sua real situação financeira.

6. A existência de contrato bancário no valor atualizado de R$ 129.428,82, que fundamenta a execução, somada à ausência de provas robustas de hipossuficiência, fragiliza a alegação dos agravantes e justifica a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração suficiente da hipossuficiência, não sendo a simples declaração de pobreza, desacompanhada de provas mínimas, apta a obrigar o juiz a deferi-lo.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a existência de capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câm. Cível, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1012392-98.2025.8.11.0000.

OZIEL MARINS DA LUZ E OUTRO (s) X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI MARINS DA LUZ, JOCIVANE MARINS MARIANO DA LUZ, OZIEL MARINS DA LUZ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1002619-91.2024.8.11.0023, manejada em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu-lhes o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduzem os agravantes que exercem atividade rural de subsistência em assentamento, sendo pessoas hipossuficientes e sem condições de arcar com as despesas processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 282050884.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 287402897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e

da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica dos agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportarem as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, como trabalhadores autônomos (pecuaristas), deveriam os agravantes trazer provas contundentes da sua hipossuficiência, máxime quanto às suas despesas frente as suas capacidades econômicas, não bastando para tanto, tão somente cópia de extratos de um banco, sobretudo por haver nos autos documentos que demonstram a existência de relação jurídica com outras instituições bancárias.

Ademais, o título que aparelha a ação executória é decorrente de contrato de cédula de crédito bancário no valor atualizado de R$ 129.428,82 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) e, ao serem intimados para aportarem aos autos cópias de documentos que comprovassem a hipossuficiência, limitaram-se a apresentar extratos bancários da conta-corrente do Banco do Brasil, o que paira dúvida acerca da hipossuficiência alegada.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025